Tribunal: TJDFT
Processo: 0733529-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0733529-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M I B BORDALO DE FIGUEIREDO AGRAVADO: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, por não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator